Tribunal: TJMT
Processo: 1003870-37.2021.8.11.0028
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003870-37.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[YANNE CAROLINE DE ABREU GONCALVES - CPF: 066.470.591-05 (RECORRENTE), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), M L L COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.085.935/0001-01 (RECORRIDO), AMANDA CRISTINA DE CARVALHO AMORIM - CPF: 024.873.501-21 (ADVOGADO), THIAGO FREITAS ESTEVAO BOTASSINE - CPF: 703.115.951-20 (ADVOGADO), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RESCISÃO COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - VÍCIO DO PRODUTO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PROBLEMAS APRESENTADOS LOGO APÓS A COMPRA - AUSENTE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE OS REPAROS NECESSÁRIOS PARA ADEQUADO FUNCIONAMENTO - PROVA DOCUMENTAL QUE ATESTA OS VÍCIOS OCULTOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 18, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO PROCEDENTES - OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO PATRIMÔNIO DO CONSUMIDOR AO MOMENTO ANTERIOR À CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.

Não tendo o vício sido sanado pela recorrente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o consumidor pode exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos (art. 18, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, há razão para a rescisão do contrato de compra e venda e do financiamento realizado para o pagamento, com restituição do patrimônio da recorrida ao estado anterior ao negócio, inclusive com os gastos pelos danos materiais, obrigando à restituição daquilo que fora pago por ela.

R E L A T Ó R I O

MLL COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI ME interpõe recurso inominado (Id 154494192),, nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95, da sentença que declarou a rescisão contratual do contrato de compra e venda do veículo com a recorrida YANNE CAROLINE DE ABREU GONCALVES e a restituição de R$ 3.000,00 e de todas as parcelas pagas até o decisório, condenando ainda o recorrente ao pagamento de indenização por dano material de R$ 346,00 e dano moral de R$ 5.000,00.

Aduz que o veículo vendido era usado e que a compradora fez a vistoria necessária, não sendo possível o desfazimento do negócio e tão pouco a sua condenação em danos materiais e morais, pois não se sabe se o defeito apresentado teria sido causado pelo mau uso do veículo pela recorrida como o caso do sistema de arrefecimento.

Pede a reforma da sentença objurgada para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

A recorrida YANNE CAROLINE DE ABREU GONCALVES apresentou contrarrazões (id 154494195) rebatendo os termos das razões recursais, anotando que a vistoria feita não exime a recorrente de sua responsabilidade e que os danos materiais e morais estão devidamente comprovados, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pede a rejeição do recurso inominado com a condenação da recorrente nos consectários da Lei Federal 9.099/1995.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

É incontroversa a compra e venda do veículo descrita na exordial e celebrada entre a MLL COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI ME e recorrida YANNE CAROLINE DE ABREU GONCALVES.

Na situação, temos típica contratação de consumo, relação jurídica complexa, pois recorrida YANNE CAROLINE DE ABREU GONCALVES optou pelo pagamento financiado de parte do preço de compra e venda do veículo.

O Código de Defesa do Consumidor lista como um dos objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo a proteção integral aos interesses econômicos (art. 4º, "caput") e direito básico do consumidor a efetiva reparação de danos patrimoniais (artigo 6º, VI), assim como se preocupa com regramento específico em seu Capítulo IV para a responsabilização, é adequado o reconhecimento da pertinência subjetiva de todos os envolvidos na relação.

Nesse tipo de venda de veículo usado sempre existe garantia para motor e cambio sendo certo que o simples fato do comprador vistoriar o carro e constar do contrato essa providência não retira a responsabilidade do vendedor para os defeitos ocorridos após a avença onerosa.

Não há notícia de que foram especificadas e informadas a recorrida as peças desgastadas pelo uso que foram substituídas na retífica de motor realizada pelo recorrente e custeadas por ele para o bom funcionamento do veículo, conforme era ônus do recorrente (art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor).

E, logo após a compra, o veículo passou a apresentar vários problemas de funcionamento, tendo sido o carro levado a oficina indicada pelo recorrente, mas não foi sanado o defeito, que continuou apresentando falhas de funcionamento.

Portanto, o vício é oculto. Nesse cenário, o transcurso do prazo decadencial se inicia quando evidenciado esse vício (art. 26, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor), obstado pela reclamação (art. 26, § 2º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor).

Houve ciência inequívoca sobre a ausência de resolução extrajudicial da questão e a demanda fora proposta dentro do prazo de noventa dias (art. 26, Inciso II, do Código de Defesa do Consumidor).

É certo que o veículo era usado, mas é evidente a impropriedade dele, quando há prova sobre a extensão dos vícios e em partes importantes, em especial do motor para funcionamento satisfatório do carro e era obrigação da recorrente ofertar a coisa em condições de uso, em atenção ao fim a que se destina.

E a prova documental reunida é suficiente a demonstrar o vício do veículo adquirido, o dano e o nexo de causalidade entre eles, elementos suficientes para a responsabilização objetiva, pois, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que tornem impróprios os produtos ou inadequados ao consumo ou ao fim a que se destinam.

Modo outro, não há indícios de que os vícios, apresentados tão pouco tempo após a aquisição, tenham sido causados pela recorrida, afastando a incidência de eventual excludente de responsabilidade.

Não tendo o vício sido sanado pela recorrente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o consumidor pode exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos (art. 18, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, há razão para a rescisão do contrato de compra e venda e do financiamento realizado para o pagamento, com restituição do patrimônio da recorrida ao estado anterior ao negócio, inclusive com os gastos pelos danos materiais, obrigando à restituição daquilo que fora pago por ela.

Posto isso, nego provimento ao recurso, condenando a recorrente MLL COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI ME ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, devidamente corrigido, com fundamento no art. 55, da Lei Federal 9.099/1995.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023